Tribunal: TJMT
Processo: 1027013-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027013-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR - CNPJ: 01.395.634/0001-53 (AGRAVANTE), MICHELLE CAROLINE CORREA CHAGAS LOPES - CPF: 000.517.461-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027013-37.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA
ON-LINE
NAS CONTAS CORRENTES DE CÔNJUGE QUE NÃO FIGUROU NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL (MONITÓRIA), CUJA SENTENÇA É AGORA EXECUTADA – INDEFERIMENTO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A penhora
on-line
postulada em sede de Cumprimento de Sentença não alcança, a princípio, terceiro, ainda que seja cônjuge do executado, que sequer participou da lide de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027013-37.2024.8.11.0000

Agravante:
Associação dos Camelôs do Shopping Popular

Agravada:
Michelle Caroline Correa Chagas Lopes

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela exequente de Cumprimento de sentença
Associação dos Camelôs do Shopping Popular
contra
decisão

do Juiz da 11
a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença extraída de Ação Monitória no 1008809-50.2023.811.0041
apresentado por
Associação dos Camelôs do Shopping Popular
aqui agravante em face de
Michelle Caroline Correa Chagas Lopes
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem
155319746
)
:
indeferiu pedido de penhora
on-line
nas contas correntes de
Rodrigo Lopes da Silva
que é cônjuge da executada aqui agravada
Michelle Caroline Correa Chagas Lopes
.

Pede deferimento de gratuidade da justiça e defende, em síntese, a possibilidade de penhora
on-line
nas contas de cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens.

Ao final, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito pugna pelo provimento do Agravo.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (id. 244111191) foi feito o recolhimento do preparo (id. 24653670).

O pedido de
concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 247521192).

Sem contraminuta (id. 255662167).

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027013-37.2024.8.11.0000

Agravante:
Associação dos Camelôs do Shopping Popular

Agravada:
Michelle Caroline Correa Chagas Lopes

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento interposto pela exequente de Cumprimento de sentença
Associação dos Camelôs do Shopping Popular
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
indeferiu pedido de penhora
on-line
nas contas correntes de
Rodrigo Lopes da Silva
que é cônjuge da executada aqui agravada
Michelle Caroline Correa Chagas Lopes
.

Cuida-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença extraída de Ação Monitória no 1008809-50.2023.811.0041
que foi

apresentado por
Associação dos Camelôs do Shopping Popular
aqui agravante em face de
Michelle Caroline Correa Chagas Lopes
, cujo valor do débito exequendo atual é de R$9.656,28
.

No decorrer do Cumprimento de sentença a exequente aqui agravante
Associação dos Camelôs do Shopping Popular
pediu e teve indeferido pela decisão ora impugnada a penhora
on-line
nas contas correntes de
Rodrigo Lopes da Silva
que é cônjuge da executada aqui agravada
Michelle Caroline Correa Chagas Lopes
.

O conjunto probatório revela que
Rodrigo Lopes da Silva
pessoa que a exequente aqui agravante pede a penhora
on-line
e que é cônjuge da executada aqui agravada
Michelle Caroline Correa Chagas Lopes
sequer fez parte da lide principal, ou seja, não figurou no polo passivo da Ação Monitória. Logo, a sentença exequenda não condenou
Rodrigo Lopes da Silva.
Condenou apenas sua esposa

Michelle Caroline Correa Chagas Lopes
.

Importante registrar que trata-se de casal, cujo regime de bens adotado foi a comunhão
parcial
de bens (id. 241338157).

Importante registrar ainda que embora o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora de bens para quitação de dívidas mesmo que o cônjuge não seja parte do processo.
Todavia, foi específico para quando o regime for de comunhão
Universal
de Bens (
Resp 1830735).

Veja a referida orientação:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2o, INCISO I, DO CPC/2015). REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em saber se é possível, no bojo de cumprimento de sentença, a penhora de valores na conta corrente da esposa do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, observando-se a respectiva meação. 2. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil. 3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor,
casados sob o regime da comunhão
UNIVERSAL
de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação
. 4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado. 5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do Código Civil, ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Recurso especial provido.” (STJ, 1830735 - RS, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 20.6.2023)”
(grifei).

Dessa forma, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Vistos.

Trata-se de pedido de pesquisa e ativos financeiros em nome do cônjuge da executada.

INDEFIRO O PEDIDO, POIS NÃO HÁ COMO IMPUTAR AO CÔNJUGE A RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO, UMA VEZ QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO E NÃO CONSTA NO TÍTULO JUDICIAL
.

De igual sorte,
A COMUNHÃO DO CASAL NÃO SE CONFUNDE COM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA OBRIGAÇÃO, QUE RESULTA DE LEI OU DA VONTADE DAS PARTES
.

A propósito,
nesse sentido, recente julgado do C. STJ
:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE
. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. NÃO SE ADMITE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DE TERCEIRO, NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO, PELO SIMPLES FATO DE SER CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA COM QUEM É CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
. 3.
O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts.
1.659
a
1.666
do
Código Civil
) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa
. 4. Revela- se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido. (
REsp 1869720/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 14/05/2021".

Indefiro o pedido de bloqueio.

Quanto ao pedido de inclusão da executada no
SERASAJUD
,
DEFIRO
e
DETERMINO
a inclusão da dívida executada e do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, ao que o exequente deverá efetuar comunicação imediata para a respectiva baixa, na hipótese de adimplemento do débito.

Defiro o pedido de consulta no
RENAJUD, todavia, a pesquisa restou infrutífera.

Intime-se o exequente para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, indicar bens passíveis de penhora, pertencentes ao executado, aptos a garantir a execução.”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu pedido de penhora
on-line
nas contas correntes de
Rodrigo Lopes da Silva
que é cônjuge da executada aqui agravada
Michelle Caroline Correa Chagas Lopes
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025